Tribunal: TJDFT
Processo: 0728715-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar, interposto por TATIANA LIMA BEUST em face de decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença. Nas contrarrazões a recorrida aduziu que “a agravante apresenta recurso com pedidos incompatíveis com o recurso interposto, pois quer a exclusão do veículo do cumprimento de sentença, quando já precluiu, há muito, o momento para questionar suas alegações”, bem como requereu a condenação da agravante por litigância de má-fé. Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar sobre as alegações, uma vez que apontam óbice ao conhecimento do recurso, ainda que parcial. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46